Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715402-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCICLEITON MOREIRA DE MENEZES AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ampliação da Tutela de Urgência – Descabimento Neste Momento Processual - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Em suas razões de recurso, o Recorrente pleiteia a extensão da tutela concedida liminarmente para que seja assegurada a busca de bens por outros meios, em virtude da diligência via Bacenjud ter restado infrutífera. Não vislumbro, contudo, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a tutela de urgência foi deferida nos exatos termos postulados na inicial. Por outro lado, o Agravante pleiteia a extensão da medida de arresto cautelar online sob o argumento de que a contraparte está dilapidando o patrimônio, pugnando pela concessão de diligências que visem o arresto de bens em nome do primeiro e segundo Agravado, sem contudo, indicar bens que estariam ao alcance da medida. Descabe, nesta fase processual, a realização e esgotamento de diligências que podem tumultuar o processo de conhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Intimem-se. Após, conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator